Tribunal: TJMT
Processo: 1018860-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018860-20.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DOS ANJOS DA SILVA - CPF: 934.412.581-34 (RECORRIDO), PAMELA ANTERO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 061.765.981-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1018860-20.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FERNANDO DOS ANJOS DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA CONTRA INDICIADO FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR ÍNSITOS NO ART. 312 DO CPP – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – MEDIDA SEGREGATÓRIA QUE SE IMPÔE PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. A fuga do acusado do distrito da culpa, em que pese entendimento diverso do Juízo
a quo
, evidencia o intuito de prejudicar a instrução criminal, bem como de obstar a aplicação da lei penal, tornando válido o decreto de prisão preventiva.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1018860-20.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FERNANDO DOS ANJOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ministério Público Estadual
interpôs
recurso em sentido estrito
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor de
Fernando dos Anjos da Silva
, denunciado como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CP.

Em razões recursais, o
parquet
estadual requer a reforma da r. decisão, com a consequente decretação da prisão do acusado, sustentando que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação, nos termos do art. 312 do CPP. Aduz que a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
não atentou para as circunstâncias que permeiam os fatos. (Id. n. 106081017).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão guerreada. (Id. n. 106081026).

Despacho de sustentação (Id. n. 106081027).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo
provimento
do presente recurso em sentido estrito. (Id. n. 109220957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022